Tribunal: STF
Processo: HC 144319
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal Regional Federal, indeferida a ordem, não prejudica a impetração.



    REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – VIABILIDADE. Ante fundadas suspeitas do envolvimento em organização criminosa e indícios do cometimento de homicídio contra agente penitenciário federal, surge viável a aplicação do disposto no artigo 52, parágrafos 1º e 2º, da Lei de Execução Penal.